Tribunal: TJSP
Processo: 0028707-62.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009 - Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para

Ementa:
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009 - Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS - Embargante que decaiu de parte mínima do pedido, motivo pelo qual os embargados foram corretamente condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, com base nos artigos 85 e 86 do Novo Código de Processo Civil.
Recurso dos embargados não provido, provido em parte o recurso da Fazenda do Estado de São Paulo.